Tribunal: TJDFT
Processo: 0724826-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTA CORRENTE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÕES LEGAIS. INEXISTÊNCIA.
1. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil prevê as hipóteses em que é possível a penhora: pagamento de dívida de natureza alimentar e importâncias excedentes a cinquenta (50) salários mínimos.
2. A quantia de até quarenta (40) salários mínimos poupada em papel moeda, conta corrente, caderneta de poupança propriamente dita, Certificado de Depósito Bancário (CDB), Recibo de Depósito Bancário (RDB) ou fundo de investimento é impenhorável, salvo eventual abuso, má-fé ou fraude, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
3. Não há que se falar em penhora para o adimplemento da dívida se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade.
4. Agravo de instrumento provido.